Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-42.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Obrigação de Fazer – Indenização – Indeferimento da gratuidade de justiça – Pedido de reconsideração não acolhido – Extinção do feito sem exame do mérito – Hipossuficiência demonstrada – Apelante que faz jus à benesse – Extinção afastada – Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o, do CPC – Causa que não está madura para julgamento – Necessidade de regular

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Obrigação de Fazer – Indenização – Indeferimento da gratuidade de justiça – Pedido de reconsideração não acolhido – Extinção do feito sem exame do mérito – Hipossuficiência demonstrada – Apelante que faz jus à benesse – Extinção afastada – Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o, do CPC – Causa que não está madura para julgamento – Necessidade de regular processamento – Devolução dos autos ao Primeiro Grau – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003332-42.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante OSMIR
JESUS DA SILVA, são apelados AILTON DE OLIVEIRA MODESTO e CRISTIANE
HERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-42.2019.8.26.0664 -Voto no 42545
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Apelação no 1003332-42.2019.8.26.0664 Voto no 42545.
Comarca: Votuporanga 2a Vara Cível.
Apelante(s): Osmir Jesus da Silva.
Apelado(s): Ailton de Oliveira Modesto e Outra.
Natureza da Ação: Compra e Venda Obrigação de Fazer.
Ementa: Compra e Venda de Imóvel Obrigação de Fazer
Indenização Indeferimento da gratuidade de justiça Pedido
de reconsideração não acolhido Extinção do feito sem exame
do mérito – Hipossuficiência demonstrada Apelante que faz
jus à benesse Extinção afastada Inaplicabilidade do artigo
1.013, §3o, do CPC
Causa que não está madura para
julgamento
Necessidade de regular processamento

Devolução dos autos ao Primeiro Grau Sentença anulada
Recurso provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls. 58/59, que extinguiu
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV c.c. 321,
parágrafo único e 330, IV, todos do CPC, determinando o recolhimento das custas
sob pena de inscrição em Dívida Ativa do Estado.
O vencido apela às fls. 62/67 requerendo, preliminarmente, a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, seja afastada a extinção ante a
comprovação de sua hipossuficiência, devolvendo-se os autos ao primeiro grau para
regular processamento.
Recurso tempestivo, sem contrarrazões, fica recebido em seus regulares
efeitos.
Inicialmente distribuído à 38a Câmara de Direito Privado, que dele não
conheceu determinando sua redistribuição.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-42.2019.8.26.0664 -Voto no 42545
3
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo se depreende o apelante ajuizou a presente demanda, requerendo
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando, o MM. Juízo “a
quo”, a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência declarada,
quando o autor requereu a dilação do prazo concedido, pedido deferido à fl. 19.
Decorrido o prazo sem a apresentação dos documentos, o MM. Juízo de
primeiro grau, indeferiu o pedido de gratuidade, fixando prazo para que o autor
recolhesse as custas iniciais, sob pena de extinção. Sobreveio a petição e os
documentos de fls. 26/53, ocasião em que o apelante formulou pedido de
reconsideração, reiterando o pedido de concessão do benefício, indeferido à fl. 54.
Determinou-se que se aguardasse o recolhimento das custas, o que não aconteceu,
ensejando a extinção do feito sem exame do mérito, motivo do inconformismo ora
analisado.
Pois bem.
Nos termos do que prevê o artigo 98, caput, do CPC, “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”.
No presente caso, o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer relativa a
compromisso de compra e venda, declarando sua hipossuficiência e requerendo a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, pese o colocado pelo juízo de
primeira instância, entende-se que o benefício deve ser concedido.
Saliente-se que se trata de presunção relativa e, que, enquanto não
infirmada, surte os efeitos dela decorrentes. Além disso, até que se traga prova em
sentido contrário, as declarações do apelante devem ser tidas como verdadeiras,
sendo certo que caso aconteça poderá inclusive e eventualmente ocasionar seja ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-42.2019.8.26.0664 -Voto no 42545
4
considerado como litigante de má-fé, respondendo pela condenação a tanto
concernente.
Nesse sentido destacam-se diversas decisões do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, bem como deste E. Tribunal 1:
“RESP 472413 / SP ; RECURSO ESPECIAL 2002/0129591-4
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR (1102)
Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento - 20/03/2003
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Necessidade. Prova. Em princípio, tem-se por
suficiente a declaração da pessoa física de que não tem meios para sustentar
o processo sem comprometer a subsistência própria ou da família.
Precedentes. Recurso conhecido e provido”.
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Requisitos - Declaração de pobreza da
parte - Suficiência, até prova em contrário - Concessão do benefício - Agravo
provido para esse fim. (Agravo de Instrumento n. 178.730-5 - São Paulo - 4a
Câmara de Direito Público - Relator: Jô Tatsumi - 07.12.00 - V.U.).”
Verifica-se dos documentos juntados pelo apelante, por ocasião do pedido
de reconsideração, que a renda por ele declarada não pode ser tida como óbice à
concessão do benefício. Ademais, diferentemente do que constou da decisão de fl. 54,
a aplicação de renda fixa que o apelante possuía aparece com o saldo zerado para o
exercício de 2018, de modo que não há como ser mantida a extinção do feito.
Saliente-se que comentando a preocupação dos juízes com o excesso de
pedidos de justiça gratuita e a consequente interpretação restritiva da lei, observa
Mauricio Vidigal:
“O procedimento é equivocado, porque as restrições virão fatalmente a
prejudicar quem tem direito ao benefício: é melhor que se defiram pedidos
dos que poderiam arcar com o custo do processo do que correr o risco de
1 Sites do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-42.2019.8.26.0664 -Voto no 42545
5
vedar o acesso ao favor constitucional de quem o merece” 2.
O art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o que em
outras palavras, assegura a todos o acesso à Justiça, enquanto o Código de Processo
Civil e a Lei 1.060/50 garantem, na prática, o efetivo exercício de tal direito.
Nem se alegue que a contratação de advogado particular obstaria a
concessão da benesse, posto que a hipótese é contemplada pelo §4o do artigo 99 do
CPC, que afasta tal conclusão.
Assim e entendendo estar demonstrada a incapacidade do apelante para
arcar com as despesas do processo, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita,
até porque deixar de dar atendimento ao quanto previsto no Código de Processo Civil
e na Lei no 1.060/50 implicaria em negativa de vigência à lei federal, ensejando, em
princípio e inclusive, a submissão do assunto ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do recurso próprio.
Atente-se, ademais, que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal,
examinando a recepção, ou não, da referida Lei, pela Constituição Federal de 1.988,
teve oportunidade de responder positivamente a tal indagação, conforme a ementa de
precedente que em seguida se transcreve:
A “garantia do art. 5o, LXXIV, assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou a de assistência
judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para
obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a
sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua
manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se,
ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o
acesso de todos à Justiça”.3.
2 Lei de Assistência Judiciária Interpretada ed. Juarez de Oliveira p. 3
3 RE 205.746, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28/02/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-42.2019.8.26.0664 -Voto no 42545
6
Se o quanto exposto não bastasse, cabe anotar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme seu noticiário de 11/12/2006 manifestou, por uma de
suas Egrégias Turmas, solução que não se afasta da presente e que tem nítida
finalidade orientadora, conforme se infere da referida notícia, cujos termos são
parcialmente transcritos:
“Parte não precisa comprovar estado de pobreza para obter assistência
judiciária gratuita.
O pedido de assistência judiciária gratuita, para ser autorizado, não exige a
comprovação da situação financeira de estado de pobreza da parte que
solicita a assistência, mas, apenas, a afirmação de que vive nesse estado e
necessita do benefício. A conclusão é da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Os integrantes da Turma, seguindo o voto do
ministro Humberto Gomes de Barros, rejeitaram o recurso do Banco do
Brasil contra a decisão que reconheceu o direito de Miriam Caram à
gratuidade da assistência.
Segundo os ministros, o benefício pode ser negado ou cassado apenas na
hipótese de a parte contrária ao requerente da assistência apresentar prova
incontestável de que a parte solicitante não precisa da gratuidade, podendo
arcar com os custos do processo, o que não ocorreu no caso em questão”.
Portanto, de rigor seja afastada a extinção decretada.
Contudo, não será possível a aplicação do artigo 1.013, §3o, do CPC, uma
vez que a causa não está madura para julgamento, não tendo, nem sequer, se
formado a relação processual.
Deste modo, afasta-se a extinção do feito, anulando-se a sentença,
determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau, para seu regular
processamento, proferindo-se nova sentença, oportunamente.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se provimento ao
recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-42.2019.8.26.0664 -Voto no 42545
7
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator